Tribunal: TJBA
Processo: 8055668-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055668-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA TELES

Advogado(s)
:
MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 515/STJ. ERRO FÁTICO DO JUÍZO A QUO NA CONTAGEM DO PRAZO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução individual fundada na Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7/000000-000, com determinação de pagamento imediato do débito de R$ 34.645,57 e autorização para penhora online em caso de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição quinquenal para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, diante da alegação de erro fático do Julgador de Primeiro Grau na contagem do prazo; e (ii) definir se as demais teses recursais (inobservância da ADPF 165, nulidade por violação ao Tema 1.169/STJ, inexistência de juros remuneratórios e excesso de execução) comportam enfrentamento autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza o Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

4. O Tema 515 do STJ (REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27/02/2013) fixou que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, por analogia ao art. 21 da Lei nº 4.717/65.

5. Na hipótese dos autos, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 24/08/2009, de modo que o prazo quinquenal se encerrou em 24/08/2014. O cumprimento individual foi distribuído em 02/09/2014, ou seja, nove dias após o vencimento do lustro legal. A decisão agravada incorreu em erro fático manifesto ao afirmar que a distribuição em 02/09/2014 antecedeu o
dies ad quem
de 24/08/2014, invertendo a relação cronológica entre as duas datas.

6. Configurada a prescrição, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual fundada em sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do Tema 515 do STJ.

2. O erro fático do Juízo a quo na contagem do prazo prescricional, consistente na inversão da relação cronológica entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e a distribuição do cumprimento individual, configura fundamento suficiente para a reforma da decisão agravada e a extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II; 1.015, parágrafo único; Lei nº 4.717/65, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 515 (REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27/02/2013, DJe 04/04/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055668-28.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado
LUIZ PEREIRA TELES.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03